Tribunal: TJMT
Processo: 1030833-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030833-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), HELIVAN DIVINO DA SILVA - CPF: 531.770.101-53 (AGRAVANTE), LUCIANA PARANHA DE SOUSA SILVA - CPF: 904.176.311-20 (AGRAVANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), FABIANA XAVIER DE BARROS - CPF: 309.414.508-64 (AGRAVADO), GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO A AMBOS OS EXECUTADOS – PEDIDO FORMULADO E COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APENAS POR UMA DOS EXECUTADOS – EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO AO LITISCONSORTE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 99, §6º, DO CPC – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO E DEFERIMENTO INDIVIDUALIZADOS – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 99, §6º, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser estendido a litisconsorte que não o requerer nem comprovar sua hipossuficiência econômica.

Hipótese em que a gratuidade foi deferida a ambos os executados, embora apenas uma das partes tenha formulado pedido expresso e apresentado documentação comprobatória. Extensão indevida do benefício, em contrariedade à literalidade do dispositivo legal aplicável e à jurisprudência consolidada.

Reforma da decisão para limitar a gratuidade exclusivamente à parte executada Fabiana.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030833-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: HELIVAN DIVINO DA SILVA e LUCIANA PARANHA DE SOUSA SILVA

AGRAVADOS: FABIANA XAVIER DE BARROS e GILBERTO SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
HELIVAN DIVINO DA SILVA
e
LUCIANA PARANHA DE SOUSA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito Luiz Antonio Sari, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007234-92.2021.8.11.0003
, por meio da qual foi rejeitado o pedido de embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, mantendo-se decisão anterior que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça aos executados.

Nas razões do recurso, constantes no documento de Id.
313220381
, os agravantes alegaram que na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelos recorrentes em face dos agravados, na qual, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em primeira instância, apenas a executada
Fabiana Xavier de Barros
interpôs o Agravo de Instrumento nº 1009435-95.2023.8.11.0000, o qual foi provido por este Tribunal, determinando ao juízo de primeiro grau que a intimasse para comprovação de sua hipossuficiência econômica. Conforme relataram, em cumprimento à decisão do Tribunal, apenas Fabiana apresentou documentos para fins de obtenção do benefício, por meio de petição. Apesar disso, a decisão interlocutória recorrida concedeu os benefícios da justiça gratuita a ambos os executados.

Os agravantes afirmaram que o executado
Gilberto Soares dos Santos
não foi parte no agravo anterior, tampouco apresentou qualquer documentação para fins de obtenção da gratuidade. Diante disso, opuseram embargos de declaração, alegando contradição, sob o argumento de que o deferimento da gratuidade ao executado Gilberto não guardava correspondência com o conteúdo do julgado que fora proferido exclusivamente em relação à executada Fabiana. Os embargos, contudo, foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada.

Alegaram que a gratuidade da justiça tem caráter personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6º, do Código de Processo Civil, não se estendendo automaticamente a litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Sustentaram que a decisão agravada extrapolou os limites da controvérsia ao estender o benefício ao executado Gilberto, que não o havia requerido nem apresentado documentação comprobatória. Argumentaram que o erro material persistiu mesmo após a oposição dos embargos, razão pela qual a reforma da decisão se impõe.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer que os benefícios da gratuidade da justiça são devidos apenas à executada
Fabiana Xavier de Barros
, excluindo-se o executado
Gilberto Soares dos Santos
.

Custas de preparo recolhidas.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão Id. 319888373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HELIVAN DIVINO DA SILVA
e
LUCIANA PARANHA DE SOUSA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007234-92.2021.8.11.0003
, que rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo decisão anterior que concedera
gratuidade da justiça a ambos os executados
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a gratuidade foi requerida e comprovada apenas pela executada
Fabiana Xavier de Barros
, e que o executado
Gilberto Soares dos Santos
não formulou pedido nem apresentou documentos. Alegaram violação ao art. 99, § 6º, do CPC, e pleitearam a exclusão de Gilberto do benefício.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, limitando os efeitos da gratuidade exclusivamente à executada Fabiana Xavier de Barros.

Pois bem.

De início, é preciso registrar que não se discute, no presente recurso, a hipossuficiência econômica da executada
Fabiana
, tampouco a legalidade da decisão que deferiu a ela o benefício da gratuidade, porquanto restou demonstrado nos autos que foi ela quem, de forma exclusiva, interpôs o agravo anterior (n. 1009435-95.2023.8.11.0000), o qual foi provido por este Tribunal apenas para permitir que a parte instruísse novo pedido.

Diante da reabertura da oportunidade processual,
apenas Fabiana apresentou documentação comprobatória
no processo originário. Foi com base exclusivamente nessas manifestações que o juízo de origem proferiu a decisão recorrida.

Resta incontroverso, pois, que
Gilberto Soares dos Santos
não formulou pedido próprio, tampouco juntou qualquer documento destinado a demonstrar sua situação econômico-financeira, como exigido pela legislação processual vigente.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe com absoluta clareza, em seu artigo 99, §6º:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

Como se vê, a literalidade do dispositivo afasta qualquer margem interpretativa que autorize a extensão do benefício de forma automática a litisconsortes.

O legislador optou por conferir à gratuidade da justiça
natureza personalíssima
, exigindo, cumulativamente,
requerimento expresso e decisão judicial fundamentada
para cada parte do processo, o que não se verificou em relação a Gilberto.

A decisão agravada, ao manter o indeferimento dos embargos de declaração opostos pelos exequentes, concluiu não haver omissão ou contradição no deferimento do benefício à totalidade dos executados. No entanto, essa conclusão revela-se equivocada, à luz dos elementos objetivos dos autos.

Trata-se, no caso, de vício evidente, pois a parte dispositiva da decisão conferiu benefício a pessoa que não o pleiteou nem preencheu os requisitos legais, contrariando a própria fundamentação anterior do juízo que se reporta a pedido formulado exclusivamente por Fabiana.

Nestes termos, a decisão recorrida excedeu o limite do pedido e dos elementos probatórios constantes dos autos, deferindo a gratuidade
a quem sequer a requereu
, em afronta direta ao comando legal acima citado, sendo que, não atuando com os costumeiro acerto, o juízo de origem deveria ter reconhecido o equívoco no julgamento dos embargos declaratórios e promovido a adequação da decisão à moldura legal, limitando os efeitos do deferimento à única parte que demonstrou atender aos requisitos legais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. CURADORIA ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extintos os embargos à execução opostos e, de ofício, concedeu os benefícios da justiça gratuita ao executado, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial.
2. A parte apelante sustenta que a Defensoria Pública atuou apenas em razão da citação por edital, não havendo nos autos comprovação da hipossuficiência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial é suficiente para justificar, de forma automática, a concessão da gratuidade de justiça ao representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a nomeação de curador especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte representada. 5. Embora os atos do curador especial não estejam condicionados ao prévio recolhimento de custas processuais
, a concessão dos benefícios da justiça gratuita exige requerimento fundamentado e comprovação da necessidade, nos termos da legislação vigente.
6.
No caso concreto, ausente qualquer elemento de prova quanto à insuficiência de recursos do executado, revela-se indevida a concessão automática da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração da hipossuficiência econômica da parte representada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 91, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; TJMT, N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

(N.U 0007987-67.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Portanto, impõe-se o
provimento do presente recurso
, com a consequente
reforma das decisões objeto do recurso
para
excluir o executado Gilberto Soares dos Santos do rol de beneficiários da gratuidade da justiça
, restabelecendo o rigor do procedimento quanto à necessidade de demonstração objetiva e individualizada da hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para
reformar integralmente
a decisão agravada
limitando os efeitos da gratuidade da justiça exclusivamente à executada Fabiana Xavier de Barros
, com a consequente
exclusão do executado Gilberto Soares dos Santos do referido benefício
, o qual deverá suportar os ônus sucumbenciais e custas que lhe forem legalmente atribuídas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025